Tribunal: TJDFT
Processo: 0011137-82.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSUMAÇÃO. EXTINÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE ÔNUS PARA AS PARTES.
I. Prescreve em 6 (seis) meses pretensão executória baseada em cheque, nos termos dos artigos 33 e 59 da Lei 7.537/1985.
II. Transcorridos mais de 6 (seis) meses após o término da suspensão da execução sem manifestação do exequente, resta configurada a prescrição intercorrente que autoriza a extinção do processo, consoante a inteligência dos artigos 921, §§ 1o e 4o, e 924, inciso V, do Código de Processo Civil.
III. De acordo com o artigo 921, § 5o, do Código de Processo Civil (redação da Lei 14.195/2021), a extinção da execução pela prescrição intercorrente não acarreta a condenação de qualquer das partes ao pagamento de honorários de sucumbência.
IV. Apelação conhecida e desprovida.